Tribunal: TJBA
Processo: 8053927-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053927-18.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EULINA SANTANA DE QUADROS Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA DO CMN. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da inscrição do nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) com anotação de "prejuízo", realizada pela instituição financeira sem a devida comunicação prévia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de notificação prévia acerca da inscrição no SCR, em descumprimento à norma regulatória específica, enseja o dever de indenizar por danos morais, considerando a natureza do cadastro. III. Razões de decidir 3. O SCR (Sistema de Informações de Crédito) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se ao SPC e Serasa para fins de proteção ao consumidor, conforme entendimento do STJ. 4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 (art. 13) impõe expressamente às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente sobre o registro de dados, não se aplicando ao caso a Súmula 359 do STJ de forma a eximir o banco dessa responsabilidade. 5. A inscrição realizada sem a devida notificação configura ato ilícito, gerando dano moral presumido (in re ipsa) pela violação da honra e imagem do consumidor, dispensando a prova de prejuízo concreto. 6. A indenização deve ser fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o banco ao pagamento de indenização. Tese de julgamento: "1. É dever da instituição financeira notificar previamente o consumidor sobre a inscrição no SCR, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional. 2. A ausência dessa notificação gera dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13 e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8053927-18.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante EULINA SANTANA DE QUADROS e como apelado BANCO BRADESCARD S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE